Tribunal: TJMT
Processo: 1027129-32.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027129-32.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO POLONIATO - CPF: 957.088.801-63 (RECORRENTE), PRISCILA DA SILVA SANTOS POLONIATO - CPF: 050.746.631-48 (ADVOGADO), SAVIO BARD - CPF: 976.134.360-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. EMENDA À INICIAL REGULAR. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUATRO PARCELAS VENCIDAS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Restando demonstrado nos autos, por meio da emenda à petição inicial e planilha de cálculos, que a dívida corresponde a quatro parcelas inadimplidas e não três, deve ser reformada a sentença para reconhecer o correto montante devido.

O recorrido, devidamente citado, não apresentou contestação nem compareceu à audiência de conciliação, configurando revelia, o que gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo recorrente, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95 e artigo 344 do CPC.

Não havendo nos autos elementos que desconstituam a cobrança, impõe-se o reconhecimento da totalidade do débito apontado pelo recorrente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027129-32.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Marco Antônio Poloniato

Recorrido(s):

Savio Bard

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados para condenar a reclamada pagar três parcelas de R$ 1.185,69 com vencimentos respectivos para 08/08/2023, 08/09/2023 e 08/10/2023 devendo cada uma ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do respectivo vencimento.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

O recorrente sustenta que houve erro na apreciação das provas, pois ficou demonstrado nos autos, inclusive por meio da emenda à petição inicial e planilha de cálculos, que
o débito total corresponde a quatro parcelas inadimplidas e não três
. Alega ainda que o reconhecimento da revelia do recorrido deveria ter levado à presunção da veracidade dos fatos narrados, não havendo razão para a exclusão de uma das parcelas vencidas.

Na inicial, o autor alega inadimplência em parcelas referentes à compra e venda de um veículo
VW/Fox Confortline
. Relata que, conforme contrato firmado entre as partes, o pagamento seria feito mediante entrada e 30 parcelas mensais, das quais o requerido deixou de pagar quatro, a partir de julho de 2023. Sustentou que tentou solucionar a questão extrajudicialmente, sem êxito, e que o réu reconheceu a dívida, mas não a quitou. Diante disso, pleiteou o pagamento das parcelas vencidas, a rescisão do contrato com retenção dos valores pagos a título de fruição do bem, além de indenização por danos morais e a busca e apreensão do veículo.

Pois bem. Diante da análise das provas produzidas, tenho que assiste razão ao recorrente.

Urge salientar que o réu devidamente citado, não compareceu a audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, sendo configurada a sua revelia e consequente presunção de veracidade dos fatos alegados.

A sentença recorrida reconheceu a inadimplência de três parcelas vencidas, entretanto, a petição inicial, posteriormente emendada de forma regular e tempestiva, corrigiu a informação, comprovando a existência de quatro parcelas não pagas.

A documentação acostada aos autos demonstra que as parcelas vencidas e não quitadas são as seguintes:

08/07/2023 – R$ 1.185,69

08/08/2023 – R$ 1.185,69

08/09/2023 – R$ 1.185,69

08/10/2023 – R$ 1.185,69

Diante da ausência de qualquer elemento que invalide a cobrança reclamada, tenho que é direito do recorrente ter reconhecido o inadimplemento de quatro parcelas.

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
e reconheço que o débito do recorrido corresponde a quatro parcelas vencidas e não três
,
mantendo-se os demais pontos da decisão inalterados
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025